Tribunal: STF
Processo: RHC 91046
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
APELAÇÃO - JULGAMENTO - VOTO CONDUTOR. Descabe cogitar de
   deficiência de fundamentação quando o recurso interposto é
   desprovido, lançando-se como premissas partes da sentença e
   tecendo-se considerações sobre as causas de pedir veiculadas pelo
   apelante.